Tribunal: STJ
Processo: 0317626-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029346 - SC (2025/0317626-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAURICIO RAMOS VILLANOVA
ADVOGADO
: GUSTAVO PINTO COSTA VARGAS - RS037538
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
ESTUPRO
DE

HABEAS
CORPUS
VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE À INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL. VIOLAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO.
INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
17 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51516350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 14:33:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 3c7d7a9a-092f-469f-96e0-f9d26ef5435a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029346 - SC (2025/0317626-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAURICIO RAMOS VILLANOVA
ADVOGADO
: GUSTAVO PINTO COSTA VARGAS - RS037538
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE À INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL. VIOLAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO.
INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M R V contra a
decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fl. 370):
.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
IMPETRAÇÃO
HABEAS
CORPUS
CONCOMITANTE À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO
JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
não conhecido.
Writ
Aqui, o agravante alega que o
e o recurso especial possuem
habeas corpus
naturezas diversas e que o manejo do
se mostrou necessário em razão de
writ
flagrante ilegalidade perpetrada pelo Tribunal
, ao não respeitar a decisão desta
a quo
Corte que anulou todo o processo a partir da abertura do prazo para oferecimento das
razões de recurso de apelação. Argumenta, ainda, que as regras de distribuição estão
inseridas nos Regimentos Internos dos Tribunais, matéria que não comportaria análise
via recurso especial. Sustenta também a ausência de intervenção obrigatória do
Ministério Público no segundo grau de jurisdição como
, configurando
custos legis
prejuízo ao paciente.
Documento eletrônico VDA50535649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/09/2025 18:45:46
Código de Controle do Documento: 855e1e25-335e-41a3-a68d-671dbe6d91a4

Requer o provimento do agravo regimental, com a concessão da ordem para
anular a decisão proferida no segundo grau e determinar a redistribuição por sorteio do
recurso de apelação.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em
consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça. O
entendimento consolidado nesta Casa é no sentido da inadmissibilidade da impetração
concomitante de
e recurso especial contra a mesma decisão, em
habeas corpus
observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que contra uma
única decisão judicial admite-se, ordinariamente, apenas uma via de impugnação.
O art. 647 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de
cabimento do
, que não se presta para substituir o recurso adequado,
habeas corpus
sob pena de indevida subversão do sistema recursal. A alegação de que as matérias
possuem naturezas distintas não afasta a incidência do princípio da unirrecorribilidade,
uma vez que ambos os instrumentos processais visam à impugnação do mesmo ato
judicial. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a parte deve eleger
um único meio de impugnação, não sendo admissível a utilização simultânea de
recursos diversos contra a mesma decisão.
No que se refere à argumentação de que a matéria debatida no habeas
não comportaria análise via recurso especial por estar inserida nos Regimentos
corpus
Internos dos Tribunais, cumpre esclarecer que tal circunstância não afasta a aplicação
do princípio da unirrecorribilidade. A escolha da via impugnatória adequada compete à
parte, devendo ser exercida de forma exclusiva e não cumulativa.
Quanto à alegada ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público
no segundo grau de jurisdição, embora esta Corte tenha entendimento consolidado
sobre a imprescindibilidade da participação do
em ações penais nos Tribunais
Parquet
Estaduais, tal questão deveria ter sido suscitada por meio do recurso próprio, não
sendo possível sua apreciação em sede de
manejado
habeas corpus
concomitantemente com recurso especial.
Ademais, persiste o óbice relativo à supressão de instância, uma vez que as
matérias ora suscitadas não foram objeto de discussão no Tribunal de origem,
conforme consignado na decisão agravada. O
não se presta para suprir
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50535649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/09/2025 18:45:46
Código de Controle do Documento: 855e1e25-335e-41a3-a68d-671dbe6d91a4

omissões ou falhas na utilização dos recursos adequados perante as instâncias
ordinárias.
Por fim, registre-se que a
reforça a
situação de liberdade do paciente
desnecessidade da utilização da via excepcional, sendo suficiente a interposição do
recurso especial para a discussão das matérias ventiladas. A excepcionalidade do writ
constitucional exige a demonstração de constrangimento ilegal atual e concreto, não se
prestando para corrigir eventuais equívocos processuais que possam ser sanados pela
via recursal ordinária.
A argumentação expendida pelo agravante não logrou infirmar os
, que se encontra em perfeita consonância com a
fundamentos da decisão monocrática
jurisprudência desta Corte Superior no tocante ao princípio da unirrecorribilidade
recursal e aos limites de cabimento do
.
habeas corpus
Ante ao exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50535649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/09/2025 18:45:46
Código de Controle do Documento: 855e1e25-335e-41a3-a68d-671dbe6d91a4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.029.346 / SC
Número Registro: 2025/0317626-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00126939420158240018 126939420158240018 50521493920238240000
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUSTAVO PINTO COSTA VARGAS
ADVOGADO
: GUSTAVO PINTO COSTA VARGAS - RS037538
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MAURICIO RAMOS VILLANOVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAURICIO RAMOS VILLANOVA
ADVOGADO : GUSTAVO PINTO COSTA VARGAS - RS037538
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA51447587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:42:14
Código de Controle do Documento: 17cbf0e9-be97-4e4a-a477-f330183e0f23

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:42:14
Código de Controle do Documento: 17cbf0e9-be97-4e4a-a477-f330183e0f23